Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DA CITAÇÃO, SALVO DECISÃO JUDICIAL ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL.
1. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão burocracia para emissão de autorizações por parte de concessionárias de serviços públicos, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior apto a excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
2. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão de multa e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
3. Evidenciada a onerosidade excessiva, é permitido ao magistrado reduzir equitativamente a multa pactuada em clausula penal, nos termos do artigo 413 do Código Civil.
4. A multa decorrente de rescisão do contrato em virtude de atraso na entrega do imóvel deve incidir sobre o montante efetivamente pago pela promitente compradora.
5. “Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação. (Acórdão 1311012, 07258698520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.